Tribunal: TJES
Processo: 5003525-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIA LOPES MONTEIRO
RECORRIDO: EMILSON RODRIGUES BARBOSA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003525-82.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CLÉIA LOPES MONTEIRO.
RECORRIDOS:
EMILSON RODRIGUES BARBOSA E OUTROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. ALEGADA PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de perturbação do sossego decorrente de condutas atribuídas aos recorridos.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovada, de forma robusta e idônea, a prática de atos efetivamente configuradores de perturbação ao sossego pela parte ré, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Recurso interposto pela parte autora, pleiteando a reforma integral da decisão.

4. Contudo, não trouxe a recorrente, em sede recursal, novos elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na sentença. As alegações não foram acompanhadas de prova suficiente a demonstrar a efetiva ocorrência das condutas narradas, tampouco o nexo de causalidade com os prejuízos alegados.

5. Assim, correta a sentença que, diante da fragilidade probatória, julgou improcedentes os pedidos, inexistindo motivo para sua reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)